Tribunal: TJDFT
Processo: 0737188-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737188-11.2023.8.07.0001 APELANTE: DANIELA MELO CUNHA, INGRID BARRETO CUNHA APELADO: 600 MULTI MARCAS VEICULOS E SERVICOS AUTOMOTIVO LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Considerando que há interesse de incapaz na lide, colha-se a manifestação da douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem os autos conclusos para julgamento da Apelação. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora